Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUSPENSÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS REFERENTES A MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSUALÍSTICA ESPECIAL. RITO (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). FASE INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DO CONSUMIDOR. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DOS MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE INJUSTIFIAMENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade da pessoa humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação.
3. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.
4. A proteção advinda da teoria do superendividamento está volvida precipuamente ao consumidor de boa-fé, destinando-se a assegurar que realize os débitos que o afligem em condições diversas das originalmente pactuadas de molde a ser conformada a vinculação e força obrigatória do contratado com a capacidade de pagamento que encerra, preservando sua dignidade, não destinando-se a prestigiar ou tutelar a inadimplência nem a relativizar os contratos, tornando inviável que, mediante interseção judicial no contratado, haja interseção nas bases negociais à margem do legalmente estabelecido e do procedimento encadeado como forma de ser conferida materialidade a aludido enunciado.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.